Tribunal: TJPA
Processo: 0809581-34.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809581-34.2026.8.14.0000

PACIENTE: MAX ALESSANDRO PINHEIRO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇA COM ARMA BRANCA CONTRA COMPANHEIRA E FILHA MENOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, objetivando a revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de fundamentação idônea e desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afastam a necessidade da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agente, afastando motivação genérica ou abstrata.

4.

O modus operandi evidencia especial gravidade, pois o paciente, durante discussão doméstica, teria utilizado arma branca para ameaçar de morte sua companheira e a filha do casal, de apenas sete anos de idade.

5.

A ameaça dirigida à criança viola o princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal e reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção das vítimas.

6.

O risco de reiteração delitiva resta demonstrado pela existência de ação penal em curso pela suposta prática de lesão corporal qualificada no contexto da Lei Maria da Penha, circunstância que evidencia insuficiência de medidas anteriormente adotadas para conter novas agressões.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará admite a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração criminosa, independentemente da pena máxima abstratamente cominada ao delito.

8.

O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando evidenciado risco concreto à vida e à integridade física das vítimas.

9.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam a custódia cautelar.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de proteção das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva em contexto de violência doméstica mostra-se legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

2.

A ameaça praticada com arma branca contra companheira e filha menor evidencia periculosidade social apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.

A existência de ação penal em curso por crime da mesma natureza constitui fundamento idôneo para demonstrar risco de reiteração criminosa.

4.

As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendem a segregação cautelar.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227. CPP, arts. 312, 313, III, e 319. CP, art. 129, §13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 198270/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 914285/MG; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0814638-67.2025.8.14.0000; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALESSANDRO FARIAS VIEIRA em favor de
MAX ALESSANDRO PINHEIRO VIEIRA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que, nos autos do Processo nº 0808272-57.2026.8.14.0006, converteu sua prisão em flagrante em preventiva (
ID 35497566
).

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (
ID 35497565
), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, alegando que a decisão se baseia em gravidade abstrata. Ressalta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito como técnico em celular (
IDs 35497568 e 35497569
). Aduz, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a falta de contemporaneidade do risco.

A liminar foi indeferida por esta Relatora (
ID 35708979
).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (
ID 35809740
), informando que a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da ofendida. Destacou a gravidade concreta da conduta, em que o paciente teria ameaçado a vítima e a filha menor com uma faca, além de registrar que o custodiado responde a outra ação penal por lesão corporal no âmbito doméstico (
ID 35809741
). Informou, por fim, que a denúncia já foi oferecida e recebida (
IDs 35809742 e 35809743
).

O douto Procurador de Justiça, em parecer (
ID 36199375
), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a segregação está devidamente fundamentada na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.

É o relatório.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente ação constitucional preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser integralmente conhecida.

II - MÉRITO

No mérito, em consonância com o parecer ministerial, entendo que a ordem deve ser denegada.

A controvérsia reside na legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a alegação de carência de fundamentação idônea e desnecessidade da medida extrema.

Compulsando os autos, verifico que a decisão atacada (
ID 35497566
) e as informações prestadas (
ID 35809740
) demonstram que a segregação cautelar não se ampara em fórmulas abstratas, mas na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agente.

O
modus operandi
descrito revela acentuada gravidade: o paciente, em meio a uma discussão doméstica, teria se apossado de uma arma branca (faca) para ameaçar de morte não apenas sua companheira, mas também a filha do casal, de apenas 07 anos de idade. Tal circunstância demonstra um desprezo pela integridade física e psicológica de seus familiares mais próximos, justificando a intervenção estatal severa para interromper o ciclo de violência. Ressalte-se que a conduta do paciente, ao ameaçar a filha de apenas 07 anos de idade, viola frontalmente o Princípio da Proteção Integral da Criança (Art. 227 da CF), o que intensifica a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

Ademais, o risco de reiteração delitiva é fator determinante. Consta nos autos que o paciente responde à ação penal nº 0800485-24.2024.8.14.0401 pela suposta prática de lesão corporal qualificada (Art. 129, §13, CP), também no contexto da Lei Maria da Penha. A existência de processos em curso por crimes da mesma natureza é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois evidencia que as medidas protetivas anteriormente impostas ou a confiança na liberdade do réu não foram suficientes para coibir novas agressões.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça aplicável ao caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. (...) 3. Com efeito, a dinâmica dos fatos evidencia a periculosidade do agravante, já que teria demonstrado ímpeto furioso alongado no tempo. (...) dirigiu-se à sua residência para buscar uma faca de modo a consumar suas ameaças. (...) 4. Os indícios de periculosidade são ressaltados pela existência de registro de ação penal em andamento pelo suposto crime de violência doméstica, indicando que a conduta, em tese, não consistiu em ação isolada em sua vida.
(STJ - AgRg no RHC: 198270 GO 2024/0180498-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) – destaquei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte ( AgRg no HC 914285 MG

e TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146386720258140000) admitem a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa, independentemente do quantum da pena máxima cominada ao delito, nos termos do art. 313, III, do CPP, especialmente em situações envolvendo ameaça com arma branca e histórico de agressões.

Outrossim, não prospera a tese de desproporcionalidade da medida em face de eventual pena a ser aplicada, uma vez que o risco concreto à vida e à integridade física das vítimas sobrepõe-se, neste momento processual, a eventuais discussões sobre a proporcionalidade da pena em abstrato (Princípio da Homogeneidade).

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, trabalho lícito e residência fixa), embora comprovadas nos autos (
IDs 35497568 e 35497569
), não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva. É imperioso destacar o entendimento consolidado na
Súmula nº 08 do TJPA
:
"As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são garantidoras do direito à liberdade provisória, se existem outros elementos que recomendam a decretação da prisão preventiva"
.

Nesse cenário, a manutenção da prisão é medida que se impõe, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DENEGO
a presente ordem de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva de
MAX ALESSANDRO PINHEIRO VIEIRA
, por entendê-la necessária e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção das vítimas.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026